Tribunal: TJMT
Processo: 1038751-64.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038751-64.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LAUDOS UNILATERAIS E DEFICIENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de ressarcimento por supostos danos elétricos, diante da ausência de prova técnica idônea do nexo causal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão, contradição ou obscuridade na análise da aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada; e

(ii) se os laudos apresentados são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a atuação da concessionária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconheceu a aplicabilidade do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova, mas assentou que permanece com a autora o dever de apresentar prova mínima do evento danoso e do nexo causal.

4. Os documentos apresentados, embora denominados laudos, foram considerados unilaterais, genéricos, sem fundamentação técnica adequada, sem data dos eventos, sem qualificação profissional e elaborados sem contraditório.

5. A decisão impugnada analisou expressamente esses elementos, afastando a responsabilidade da concessionária pela insuficiência da prova.

6. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC; pretensão da embargante revela rediscussão de mérito, inviável nesta via.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova não afastam o dever da seguradora sub-rogada de comprovar minimamente o dano e o nexo causal. 2. Laudos unilaterais e desprovidos de rigor técnico não constituem prova idônea para responsabilizar a concessionária de energia elétrica. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 346, III; 349; 786; CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 3º; CPC, arts. 373, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI 70084700707, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, 10ª Câmara Cível, j. 17.12.2020; TJMT, ApCiv 0013486-87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.12.2020; TJMT, ApCiv 1003393-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.09.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
(id.303691374), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do voto do Relator.

Em suas razões, a embargante alega a existência de obscuridades e contradições no acórdão, sustentando, em síntese, que: a) não foi considerada a situação de vulnerabilidade da seguradora em face da concessionária de energia elétrica; b) há aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova; c) a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, §6º da Constituição Federal; d) a embargada não produziu prova da regularidade de seus serviços, violando o art. 373, II do CPC; e) os laudos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal.

A embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, prequestionando a matéria para eventual interposição de recurso especial.

Em contrarrazões, a embargada sustenta o não cabimento dos embargos, argumentando que a pretensão da embargante é meramente a rediscussão da matéria já decidida, não havendo qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
(id.303691374), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO de Apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.298174897):

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Ação regressiva de indenização ajuizada por seguradora com fundamento em sub-rogação legal pelos danos materiais pagos a seus segurados em razão de supostas oscilações na rede elétrica. Sentença de improcedência, diante da ausência de comprovação do nexo causal entre os defeitos alegados e a prestação do serviço da concessionária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a inversão do ônus da prova, autorizada pelo CDC, afasta a obrigação da autora de demonstrar o dano e o nexo de causalidade; e (ii) se os laudos técnicos unilaterais e superficiais juntados aos autos são aptos a comprovar a ocorrência dos danos e sua vinculação à falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. Ainda que aplicável o CDC, subsiste à seguradora o ônus de demonstrar minimamente o evento danoso e o nexo causal, elementos essenciais da responsabilidade objetiva. 4. Os laudos apresentados são unilaterais, genéricos, não indicam com precisão a causa técnica dos danos nem a data dos supostos eventos, tampouco se encontram subscritos por profissional habilitado. 5. A ausência de contraditório e de perícia técnica inviabiliza a formação de juízo seguro sobre a responsabilidade da concessionária. Precedentes do TJMT confirmam a exigência de prova técnica robusta para a responsabilização em casos de alegada oscilação de energia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor não afasta o dever de comprovar o evento danoso e o nexo de causalidade, mesmo sob a égide do CDC. 2. Laudos unilaterais, sem rigor técnico, sem identificação clara da causa dos danos, e elaborados sem contraditório, não são suficientes para ensejar a responsabilização civil da concessionária de energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 346, III; 349; 786; CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 70084700707, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, 10ª Câmara Cível, j. 17.12.2020; TJMT, Apelação Cível nº 0013486- 87.2016.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.12.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1003393-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.09.2018.”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não vislumbro a existência dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado foi claro ao analisar a questão central da demanda, qual seja, a insuficiência probatória quanto ao nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

Quanto à alegada vulnerabilidade da seguradora e à aplicabilidade do CDC, o acórdão expressamente reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme se verifica no seguinte trecho: "Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor-segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade."

Ainda, o acórdão foi explícito ao afirmar: "Assim, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado; ademais, a responsabilidade objetiva da empresa diz respeito aos equipamentos e instalações elétricas externas."

Portanto, não há contradição ou obscuridade quanto à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova, pois o acórdão reconheceu tais institutos, mas destacou que mesmo com a inversão do ônus probatório, permanece com a parte autora o dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, especialmente o nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária.

No que tange à suficiência dos laudos apresentados, o acórdão foi categórico ao analisar detalhadamente os documentos juntados aos autos, concluindo que "os documentos juntados no id Num 27898387-6 - Pág. 1-6, Num 27898387-7 - Pág. 1-5, Num 27898387-8 - Pág. 1-8, Num 27898387-9 - Pág. 24-31, Num 27898388-0 - Pág. 35-37, Num 27898388-1 - Pág. 1-8 e Num 27898388-2 - Pág. 2-6, embora estejam intitulados como 'Laudo Técnico', não se mostram hábeis a demonstrar o nexo de causalidade."

O acórdão fundamentou adequadamente as razões pelas quais os laudos foram considerados insuficientes, destacando que "a avaliação nos referidos laudos é rasa ao apontar a causa que gerou os danos nos equipamentos dos segurados e não é determinante em certificar a razão dos sinistros, e desse modo, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica."

Ademais, o acórdão ressaltou que os documentos "não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e, apesar de até sugerirem que os danos ocorreram por oscilação de energia elétrica, não especificam de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, também sem a especificação da data em que teriam acontecido os supostos defeitos, ainda, não há qualificação profissional do técnico a amparar sua capacidade para tanto, não servindo, portanto, para o fim que se destina."

Portanto, não há qualquer obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que analisou de forma clara e coerente todas as questões suscitadas, inclusive aquelas reiteradas nos presentes embargos.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite nesta via recursal.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido, ressalto que o acórdão embargado analisou expressamente as questões relativas à aplicação do CDC, à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da concessionária, não havendo necessidade de manifestação adicional para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025